Tribunal: TJSP
Processo: 1053571-85.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento e extinção do processo – Inadmissibilidade - Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos – Sentença que reconheceu faltar interesse processual à autora, por falta de prévio esgotamento das vias extrajudiciais – Via judicial não exige o exaurimento da via administrativa para que o jurisdicionado postule o seu direito, sob pena de afronta à garantia

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento e extinção do processo – Inadmissibilidade - Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos – Sentença que reconheceu faltar interesse processual à autora, por falta de prévio esgotamento das vias extrajudiciais – Via judicial não exige o exaurimento da via administrativa para que o jurisdicionado postule o seu direito, sob pena de afronta à garantia constitucional do acesso à justiça – Apelo provido para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da ação, tal como foi proposta – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053571-85.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053571-85.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 44923
APEL.No: 1053571-85.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTE. : Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.
APDA. : Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
SENTENÇA DO JUIZ: Fábio Henrique Prado de Toledo
PETIÇÃO INICIAL Indeferimento e extinção
do processo
Inadmissibilidade - Ação
regressiva de ressarcimento de danos elétricos
Sentença que reconheceu faltar interesse
processual à autora, por falta de prévio
esgotamento das vias extrajudiciais
Via
judicial não exige o exaurimento da via
administrativa para que o jurisdicionado
postule o seu direito, sob pena de afronta à
garantia constitucional do acesso à justiça
Apelo provido para reformar a sentença
recorrida e determinar o prosseguimento da
ação, tal como foi proposta Recurso provido.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença
proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos e que
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I e VI, do CPC/2015.
Sustenta a autora-apelante que a exigência de prévio
pedido extrajudicial de ressarcimento à ré como condição desta ação fere
preceito constitucional. Alega ainda que a exigência prevista na
Resolução Normativa no 414 da ANEEL não pode se sobrepor ao direito
de ação assegurado pela Constituição Federal.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (cf. art. 1.010, § 3o c. c. art.
1.012, ambos do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053571-85.2018.8.26.0114 -Voto no
3
2. O processo foi julgado extinto, sem resolução do
mérito, por não ter a autora formulado à ré (concessionária de serviço de
fornecimento de energia elétrica) o prévio pedido extrajudicial de
ressarcimento de valores.
A sentença é reformada porque não há obrigação de
esgotamento da via extrajudicial, na forma prevista na Resolução
414/2010 da ANEEL.
Isto porque o caminho judicial não exige o
exaurimento da via administrativa para que o jurisdicionado postule o
seu direito, sob pena de afronta à garantia constitucional do acesso à
justiça.
Neste sentido decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA
Interesse de agir Presença Desnecessidade de realização de prévio
requerimento administrativo Procedimento previsto na Resolução
no 414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas
processuais, muito menos ao princípio do livre acesso à jurisdição
(art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal Extinção afastada.
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO

Possibilidade de imediata apreciação do mérito, com fundamento no art.
1.013, §3o, do Código de Processo Civil vigente - Danos causados em
equipamentos eletrônicos - Oscilação na rede Indenização paga pela
Autora ao beneficiário do seguro Seguradora sub-rogada nos direitos
do segurado Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica - Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor Ressarcimento devido
Sentença reformada, para julgar procedente a ação Recurso provido.”
(cf. Apel. no 1032299-06.2016.8.26.0114, Rel. Des. Mário de Oliveira,
19a Câmara de Direito Privado, j. em 05-6-2017 sem destaques no
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053571-85.2018.8.26.0114 -Voto no
4
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS. Pretensão de ressarcimento da indenização paga
aos segurados da autora decorrente da queima de eletrodomésticos
causada por oscilação da rede elétrica, em razão de descargas
atmosféricas (raios). Falta de interesse de agir. Ausência de
requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento
das vias administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade
da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Interesse processual
configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora
nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil).
Aplicação do mesmo prazo prescricional previsto para a relação
originária, de consumo. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) não
decorrido. Inobstante, ainda que se considere inaplicável o CDC,
também não escoou o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
Prescrição não caracterizada. Mérito. Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts.
37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e
927, parágrafo único, do Código Civil). Nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos.
Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que configura
fortuito interno. Ausência de prova de qualquer excludente,
especialmente a regularidade da prestação do serviço mediante
manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de
segurança para evitar as tensões na rede. Dever de reparar. Juros de
mora. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade civil contratual.
Sentença mantida. Recursos não providos.” (cf. Apel. no
1122299-31.2015.8.26.0100, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a
Câmara de Direito Privado, j. em 19-6-2017
sem destaques no
original).
Reforma-se, assim, a sentença que indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo, prosseguindo-se regularmente a ação
em primeiro grau de jurisdição, tal como foi proposta.
Aliás, em casos análogos, não foi outra a conclusão
desta 20a Câmara de Direito Privado:
“PETIÇÃO INICIAL
Indeferimento
Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053571-85.2018.8.26.0114 -Voto no
5
regressiva Indenização securitária Danos causados ao elevador do
segurado oriundos de oscilações de energia elétrica Desnecessidade de
esgotamento das vias administrativas Princípio da inafastabilidade da
jurisdição Extinção afastada Prosseguimento do feito determinado -
Recurso provido.” (cf. Apel. no 1023424-13.2017.8.26.0114, rel. Des.
Correia Lima, j. em 23-4-2018).
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que indeferiu a petição
inicial por reconhecer a falta de interesse de agir em razão da ausência
de prévio pedido de ressarcimento na via administrativa. Apelo da
seguradora autora pleiteando a anulação da r. decisão. Com razão. Falta
de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto no artigo
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos
os direitos do segurado, que é considerado consumidor frente à ré.
Sentença anulada para determinar que o feito retorne à vara de origem
com o fim de haver o regular desenvolvimento do processo. Apelo
provido.” (cf. Apel. no 1015371-43.2017.8.26.0114, rel. Des. Roberto
Maia, j. em 02-10-2017).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator